Tribunal: STF
Processo: Rcl 48571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.7.2021 por Fillipe Soares Moreira contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. O reclamante alega ter sido “denunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.
    2- O fato deu-se, supostamente, no dia 20 de julho de 2013. A denúncia foi oferecida no dia 30 de março de 2017 (fl. 73). Por sua vez, foi recebida no dia 18 de abril de 2017 (fl. 74). Processo foi suspenso à fl. 94.
    3- Pedido do MP para decretação da prisão preventiva do Reclamante à fl. 95, com base na aplicação da lei penal.
    4- Decisão judicial decretando a prisão preventiva do Reclamante, com fundamento na aplicação da lei penal (fls. 96/97).
    5- Ante a prisão do Reclamante, dia 15.04.2021 (fl. 103), o d. Magistrado designou audiência de custódia para o dia 02.06.2021 (fl. 108).
    6- Contudo, ante o presídio em que o Reclamante está custodiado declarar que a data mais próxima disponível para audiência seria 09.8.2021 (fls. 113/115), o Magistrado não realizou audiência de custódia (fl. 116).
    7- Diante disso, até o presente momento, passado mais de três meses, o Reclamante não passou pela audiência de custódia”.
    Sustenta que “não teve seus direitos e garantias fundamentais resguardados, precisamente o direito de ser apresentado à autoridade judicial no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para realização de AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se a imediata distribuição da presente Reclamação ao i. Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal, pleiteando-se, liminarmente, que seja ordenado ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coronel Fabriciano, MG, para que realize, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), audiência de custódia do Reclamante.
    13- Após requisitadas as devidas informações da Autoridade Judiciária de primeira instância (artigo 157 do RISTF), ou decorrido o prazo sem informações, requeiro que seja dado vista ao PGR (artigo 160 do RISTF), pelo encaminhamento da presente Reclamação ao Plenário ou Turma (artigo 161, inciso III, do RISTF), para que casse a decisão ilegal que fere direitos e garantias fundamentais e reafirme a necessidade de realização da audiência de custódia”.
    3. Em 23.7.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.
    Intimada, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    6. Na espécie vertente, em 31.5.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG designou para 2.6.2021 a realização da audiência de custódia do reclamante por videoconferência.
    Entretanto, oficiado o presidio de Viana/ES, no qual está custodiado o reclamante, foi informada a impossibilidade de realização da audiência de custódia na data designada de 2.6.2021 e que a data mais próxima disponível para a realização desse ato processual seria 9.8.2021. Com essas informações do presídio onde está recluso o reclamante, a autoridade reclamada decidiu não realizar mais a audiência de custódia:
    “Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Fillipe Soares Moreira.
    Comunicado o cumprimento do mandado de prisão, foi designada audiência de custódia às fls.108, sendo determinada a comunicação ao presidio em que o réu encontra-se recolhido.
    Oficiado, o presidio de Viana/ES informou às fls.113/115 a impossibilidade de realização do ato, em razão da incompatibilidade de horários, sendo que a data mais próxima para realização do ato é dia 09/08/2021.
    Assim, em caráter excepcional, deixo de realizar a audiência de custódia”.
    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    7. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Ressalte-se que os fundamentos da prisão cautelar do reclamante serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG realizar, observada a disponibilidade da data de 9.8.2021, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG para ciência e cumprimento desta decisão, enviando, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial desta reclamação e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora